Tribunal: TJDFT
Processo: 0705093-54.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. PRELIMINAR E PREJUDICIAL REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. FUNDAÇÃO PRIVADA. RESSARCIMENTO DE VALORES. REMUNERAÇÃO IRREGULAR A DIRIGENTE SEM REGULAR ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. MORA EX PERSONA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de responsabilidade civil ajuizada por fundação privada com pedido de ressarcimento de valores recebidos por dirigente a título de remuneração mediante contrato de prestação de serviços, sem prévia alteração estatutária e sem aprovação do Ministério Público, em violação ao estatuto vigente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de prescrição da pretensão de ressarcimento e a legitimidade passiva do dirigente, a regularidade dos pagamentos efetuados, a existência de responsabilidade civil, bem como o termo inicial dos juros moratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. À luz da teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser aferida, abstratamente, com base nas afirmações contidas na inicial. Impõe-se rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva quando possível observar, em tese, a relação subjetiva de pertinência entre a parte autora e a parte ré.
4. A prescrição trienal prevista no CC, art. 206, § 3o, V, tem como termo inicial a data da ciência inequívoca da irregularidade, conforme teoria da actio nata.
5. A percepção de remuneração por dirigente de fundação privada, sem prévia alteração estatutária aprovada pelo Ministério Público, viola o estatuto vigente e configura enriquecimento sem causa.
6. A boa-fé não exime o dever de ressarcimento quando o dirigente, em função de elevada responsabilidade, tem o dever de conhecer e cumprir as normas estatutárias.
7. A prestação de serviços técnicos não afasta a ilicitude do recebimento, por não configurar vínculo empregatício e estar vedada pelo estatuto da entidade, razão pela qual o contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração está eivado de nulidade.
8. Tratando-se de mora ex persona, deve incidir o artigo 405, do Código Civil, fixando-se como termo inicial dos juros moratórios a data da citação.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido, preliminar e prejudicial rejeitadas, e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 189, 206, § 3o, V, 66, 67, § 3o, 405. CPC, art. 223, § 1o, 370, 371. LINDB, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1239244/RS, Rel. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, p. 19.04.2018. STJ, REsp 1347715/RJ, Rel. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, p. 04.12.2014.